Tribunal: TJDFT
Processo: 0720426-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720426-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ FACHIN MALAFAIA FERREIRA TARRAGO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BEATRIZ FACHIN MALAFAIA FERREIRA TARRAGO em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n.o 0705397-70.2023.8.07.0018, intimou a agravante a juntar aos autos comprovante atualizado de rendimentos, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para recolher as custas, sob pena de indeferimento da inicial. Na decisão de ID n.o 47157565, o agravo foi recebido no efeito suspensivo e concedido à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, conforme requerido. A parte agravada (Distrito Federal) apresentou suas contrarrazões no ID n.o 49013260, pugnando pelo não conhecimento do agravo e, no mérito, pelo seu desprovimento. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, verifico que o processo de origem já fora devidamente sentenciado, em 26/05/2023, restando prejudicada a análise do presente feito, sendo que a parte agravante já apresentou, inclusive, recurso de apelação em 21/06/2023. Portanto, considerando a superveniência da sentença de mérito, que afasta o interesse recursal, uma vez que reconheceu a gratuidade concedida à agravante, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador